Tribunal: TJMT
Processo: 0001847-76.2017.8.11.0093
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001847-76.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KELVIN DOS SANTOS - CPF: 036.990.791-47 (APELANTE), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), FABIO GOMES DE ARRUDA - CPF: 012.234.601-77 (APELANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), SILVANO MOTA - CPF: 077.580.698-60 (VÍTIMA), FABIANO FERNANDES DUTRA - CPF: 675.286.002-53 (VÍTIMA), FABIO JUNIOR CAVICHIOLI - CPF: 027.878.789-46 (VÍTIMA), EDSON LUIZ LERMEN - CPF: 650.311.481-87 (VÍTIMA), COSME RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.096.901-71 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELY SEBASTIANA GARCIA DE PAULA - CPF: 282.929.442-49 (VÍTIMA), GELSO FISTAROL - CPF: 981.579.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO RÉU EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. POSSE COMPARTILHADA DE ARMAS E MUNIÇÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ENUNCIADO N. 8, DA TCCR/TJMT. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FRAÇÃO USUAL DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT), que condena dois réus pelas práticas de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do CP, na redação vigente à época dos fatos) e pelos crimes previstos nos arts. 12 e 16,
caput
, I, da Lei n. 10.826/03, impondo pena superior a 8 anos de reclusão, cumulada com detenção e dias-multa, em regime inicial fechado, com pedidos recursais de reconhecimento de atenuante, absolvições (consunção e insuficiência probatória) e redimensionamento de pena e regime.

II. Questão em discussão:
Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se incide a atenuante da confissão espontânea no crime de roubo; (ii) estabelecer se o crime do art. 12, da Lei n. 10.826/03 é absorvido pelo roubo, à luz do princípio da consunção; (iii) determinar se há prova suficiente de autoria e de posse/detenção (ainda que compartilhada) das armas e munições apreendidas na base operacional do grupo; (iv) verificar a correção da dosimetria e do regime inicial fixados na sentença.

III. Razões de decidir:

1.

A atenuante da confissão espontânea exige assunção inequívoca da prática delitiva em seus elementos essenciais, o que não se configura quando o acusado apresenta versão autodefensiva incompatível com o reconhecimento do roubo e quando suas declarações não são utilizadas como fundamento determinante da condenação.

2. O princípio da consunção demanda nexo de dependência entre crime-meio e crime-fim, o que não ocorre quando a posse/detenção da arma se prolonga em contexto autônomo após o evento patrimonial, com ofensa independente à incolumidade pública, legitimando a responsabilização em concurso com o roubo.

3. Os delitos dos arts. 12 e 16, da Lei n. 10.826/03 são crimes de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a detenção/guarda/manutenção do armamento ou munições sem autorização, sendo irrelevante a propriedade formal e admitindo-se a composse quando demonstradas ciência e disponibilidade comum sobre o acervo bélico.

4. A palavra das vítimas, quando firme e coerente, aliada aos depoimentos policiais colhidos sob contraditório e à recuperação do produto do roubo e de artefatos bélicos no local de alojamento/base operacional do grupo, comprova materialidade e autoria dos crimes e afasta a alegação de imputação genérica.

5. Os depoimentos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, são firmes, coerentes, harmoniosos, e corroborados por demais elementos de prova, como apreensão da
res furtiva
e das armas e munições se revela suficientes para embasar a condenação conforme exegese do Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT.

6. A exasperação da pena-base acima do mínimo se mantém quando lastreada em elementos concretos das circunstâncias judiciais (art. 59, do CP), notadamente o
modus operand
i, organização do grupo armado, restrição prolongada da liberdade e consequências do delito, inexistindo atenuantes reconhecíveis ou causas de diminuição aplicáveis, sendo legítima a incidência da majorante da violência com emprego de arma conforme a redação vigente à época dos fatos.

7. O regime inicial fechado é adequado quando a pena definitiva supera 8 (oito) anos e subsistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do CP.

IV. Dispositivo e Tese:
Recursos defensivos desprovidos, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A atenuante da confissão espontânea exige admissão efetiva do fato criminoso em seus elementos essenciais, sendo incabível quando o acusado sustenta versão autodefensiva incompatível com o delito imputado. 2. É inaplicável a consunção entre roubo e crime de posse irregular de arma de fogo quando a detenção do artefato se mantém em contexto posterior e autônomo, com ofensa independente à segurança pública. 3. Configura-se posse compartilhada de armas e munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm ciência e disponibilidade comum sobre o acervo ilícito, sendo suficiente para a condenação nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03. 4. Mantém-se a dosimetria e o regime inicial fechado quando a pena supera 8 (oito) anos e a sentença fundamenta concretamente a pena-base em vetores do art. 59 do CP”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2º, I (redação anterior), II e V, do CP; arts. 59, 65, III, “d”, e 33, § 2º, “a”, e § 3º, do CP; arts. 12 e 16,
caput
, I, da Lei n. 10.826/03.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– AgRg no REsp: 1.985.581/MG 2022/0043591-3, T5 - Quinta Turma, j. 26/04/2022; AgRg no HC: 825.999/RJ 2023/0176977-5, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 - Quinta Turma, j. em 21/08/2023; AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024.
TJMG
– APR: 0138424-78.2019.8.13.0079, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. em 16/09/2020.
TJRJ
– APL: 0016550-05.2010.8.19.0038, Rel. Antonio Carlos Nascimento Amado, Terceira Câmara Criminal, j. em 20/02/2018.
TJMT
– Enunciado n. 8, da TCCR; N.U 1001713-28.2020.8.11.0028, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. em 06/02/2024; N.U 1001982-16.2023.8.11.0011, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
KELVIN DOS SANTOS
(razões no Id. 338009858) e
FÁBIO GOMES DE ARRUDA
(razões no Id. 341197374) contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Feliz Natal (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-los, cada um deles à

pena definitiva de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 1 (um) ano de detenção
, em regime
fechado
,

bem como

ao
pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
, pela prática dos crimes do art. 157, § 2º, I (antiga redação), II e V, do CP e arts. 12 e 16,
caput
, I, ambos da Lei n. 10.826/03, conforme decisão que se vê no Id. 330141422.

Em suas razões recursais (Id. 338009858) a defesa de
KELVIN
sustenta, em síntese, a necessidade de aplicação da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) para o crime de roubo.

Postula pela absolvição do crime de porte de arma de fogo em razão do princípio da consunção, ao argumento de que a arma em questão (espingarda) é o próprio objeto material do crime de roubo pelo qual o réu/apelante também foi condenado. Aduz que o crime-fim (roubo), por ser mais grave, absorve o crime-meio (posse da arma), sob pena de se incorrer em inaceitável
bis in idem
.

Postura, ainda, pela absolvição do crime de posse de munições e demais armas que foram encontradas de forma dispersa na sede da empresa de segurança MJB, local que servia de alojamento para dezenas de vigilantes, não podendo ser imputada a um único funcionário, de forma genérica, a posse de todo material encontrado nas dependências da empresa.

Com o acolhimento das teses defensivas almeja a readequação da pena e do regime prisional para o semiaberto.

Já a defesa de
FÁBIO
(Id. 341197374) sustenta, em síntese, a insuficiência de provas de autoria quanto aos crimes de posse de arma de uso permitido e restrito e munições, bem como para o crime de roubo, almejado a absolvição das imputações que lhes foram atribuídas.

Almeja a necessária revisão da dosimetria, ao argumento de que houve fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem qualquer fundamentação concreta e desproporcionalidade do regime inicial fechado.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos e manutenção integral da sentença condenatória (Id. 344314875).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos (Id. 345231859).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-los, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

I – No dia 27/08/2017
, por volta das 21h10min, no Sítio 213, no Assentamento ENA, Zona Rual, em Feliz Natal/MT,
os denunciados FÁBIO GOMES DE ARRUDA e KELVIN DOS SANTOS
, sob o comando de GELSO FISTAROL, em unidade de desígnios e previamente ajustados,
subtraíram, para si, 01 (um) aparelho celular
, marca Samsung, cor_preta, modelo J5,
e 01 (uma) espingarda, marca Hemington, calibre .22, mediante violência e grave ameaça empregada pelo uso de armas de fogo
, em desfavor das vítimas Fabiano Fernandes Dutra e Suely Sebastiana Garcia de Paula, as quais tiveram sua liberdade restringida por período de tempo superior ao necessário para a execução do injusto;

Já
no dia 28/08/2017
, por volta das 11h40min, no lote particular cedido por GELSO FISTAROL para o funcionamento como base operacional da MJB Vigilância e Segurança, localizado no Assentamento ENA, denunciado COSME RODRIGUES DA SILVA possuía, detinha, guardou, ocultou e mantinha em depósito, arma de fogo, de uso permitido, tipo espingarda, sem marca e com numeração suprimida, calibre 28;

III – Nas mesmas circunstâncias de tempo e local narradas no FATO II, o denunciado COSME RODRIGUES DA SILVA possuía, detinha, guardou, ocultou e mantinha em depósito arma de fogo, de uso permitido, tipo revolver, marca Smith Welsson, calibre 32, niquelado, número de identificação 274412;

IV -
Como decorrência do FATO I
, no local onde funcionava a base operacional da MJB Vigilância e Segurança, no Assentamento Ena, o denunciado
KELVIN DOS SANTOS

possuía, detinha, guardou, ocultou e mantinha em depósito arma de fogo, de uso permitido, tipo espingarda, marca Hemington, com numeração suprimida, calibre 22
;

VII - Além disso,
nas mesmas circunstâncias acima narradas, os denunciados
COSME RODRIGUES DA SILVA,
KELVIN DOS SANTOS, FÁBIO GOMES DE ARRUDA possuíam, detinham, guardaram, ocultaram e mantinham em depósito 34 (trinta e quatro) munições intactas, sendo elas: 02 (dois) cartuchos calibre 28; 03 (três) cartuchos calibre 28 recarregados; 20 (vinte) munições calibre 38; 02 (dois) munições calibre 9 mm; 05 (cinco) munições calibre 32. Além disso, possuíam 149 (cento e quarenta e nove) munições deflagradas, sendo elas: 129 (cento e vinte e nove) capsulas de munição calibre 38; 01 (um) cartucho calibre 36; 01 (um) cartucho calibre 12; 18 cartuchos calibre 28.

DA

DINÂMICA DOS FATOS:

Segundo o apurado, a
Cooperativa Mista Agropecuária e Pastoril do Assentamento
ENA - COOPERENA
, por intermédio de seu suposto presidente, o denunciado GELSO FISTAROL,
contratou a MJB Vigilância e Segurança, pessoa jurídica de direito privado regularmente constituída, para a prestação de serviço de vigilância armada na área de reserva legal do aludido assentamento
.

É de conhecimento público, registro, a recorrente exploração irregular de madeira na área, que se intensificou a partir da decisão judicial que determinou a suspensão do projeto de manejo florestal existente.

A partir daí, sob o pretexto de evitar a aludida exploração irregular,
a mencionada pessoa jurídica foi contratada
pelo valor exorbitante de R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais) mensais, que PODERIAM SER PAGOS EM MADEIRAS - segundo as disposições contratuais ajustadas
encaminhando 15 (quinze) homens para realizar os serviços
.

Note-se, então, que
os funcionários foram encaminhados com o objetivo exclusivo de realizar a vigilância patrimonial da área de titularidade da cooperativa, coibindo a extração irregular de madeira
.

Acontece que,
em momento não identificado no inquérito policial, vigilantes vinculados à MJB Vigilância e Segurança associaram-se ao acusado GELSO FISTAROL, com estabilidade e permanência, para praticar crimes nesta região, notadamente usurpação de função pública, constrangimento ilegal, invasão de domicílio, além de injustos patrimoniais e previstos no Estatuto do Desarmamento
.

Registro que tais imputações, diante da quantidade excessiva de envolvidos, aliados à existência de acusados presos provisoriamente, serão formalizados em relação processual autônoma, nos termos do artigo 80 do CPP.

Retomando, aproveitando-se da completa ausência estatal no longínquo assentamento rural,
os vigilantes, sob a coordenação de GELSO FISTAROL, investiram-se ilegitimamente das funções de segurança pública, próprias do Estado
.

Apurou-se, nesta perspectiva, que
o grupo utilizava a residência cedida por GELSO FISTAROL como base operacional, armazenando no local todos os bens que foram desapossados - ilegitimamente - dos moradores do Assentamento ENA
, sob o pretexto de que estavam cometendo crimes.

A mencionada associação criminosa, ainda, utilizava-se de armas de fogo para assegurar a execução dos crimes
, sendo imperioso ressaltar que
parte do armamento utilizado estava registrado regularmente em nome da empresa de vigilância armada, enquanto os materiais bélicos remanescentes não contavam com origem lícita
.

A partir daí, especificando a imputação, em novo episódio criminoso cometido individualmente por integrantes da aludida associação, no
período noturno do dia 27/08/2017, os denunciados FÁBIO GOMES DE ARRUDA e KELVIN DOS SANTOS
, sob o comando de GELSO FISTAROL,
empunhando armas de fogo, abordaram a vítima Fabiano Fernandes Dutra e, autointitulando-se Policiais Militares do BOPE, ordenaram que a vítima deitasse no chão e revistaram-na
.

Em ato contínuo,
adentraram na residência da vítima
, localizada no lote 213 do Assentamento,
momento em que subtraíram 01 (um) celular e 01 (uma) espingarda da marca Hemington, com numeração suprimida, calibre 22
.

À ocasião,
a esposa de Fabiano, Sra. Suely Sebastiana Garcia, retornou à residência quando, então, fora rendida e, conjuntamente a Fabiano, teve sua liberdade restringida por aproximadamente 03 (três) horas
, período este muito superior ao necessário para a execução do injusto.

Não bastasse, continuando a série de arbitrariedades, ao tempo em que insistiam com perguntas sobre caminhões de madeira,
os denunciados levaram a vítima Fabiano até um tablado próximo e efetuaram disparos de arma de fogo, sendo que, inclusive, um projétil deflagrado foi encontrado no local
. Após o episódio, os acusados evadiram-se.

Importante registrar que o episódio acima destacado, além de revelador do
modus operandi
adotado pelo grupo e da naturalidade com que os fatos eram praticados, contavam com a instigação e coordenação direta do denunciado GESTO FISTAROL, responsável pela contratação da empresa de vigilância armada.

Revelaram as investigações que GELSO FISTAROL era um dos principais exploradores ilegais de madeira na área, razão pela qual, por intermédio da empresa de vigilância armada, passou a perseguir os seus "concorrentes", determinando que as invasões aos domicílios acontecessem
.

No dia seguinte aos fatos (28/08/2017)
, após este órgão representar pela busca e apreensão em diversos endereços situados no Assentamento ENA,
uma equipe formada pela Força Tática, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal, durante uma operação que resultou na prisão dos denunciados, encontraram na residência usada como base operacional, especificamente no quarto do acusado KELVIN DOS SANTOS, 01 (uma) espingarda, marca Hemington, com numeração suprimida, calibre 22, arma esta foi subtraída da vítima FABIANO no dia anterior
.

De igual maneira,
numa revista realizada no quarto do acusado COSME RODRIGUES DA SILVA, foram encontradas 02 (duas) armas de fogo
, quais sejam 01 (uma) espingarda, sem marca e com numeração suprimida, calibre 28, e 01 (um) revolver, marca Smith Welsson, calibre 32, niquelado, número de identificação 274412,
tudo sem autorização ou em desacordo com a determinação regulamentar
.

Não bastasse,
foi encontrado no local
- sede -
o aparelho celular que foi subtraído da vítima Fabiano no dia anterior
.

Em arremate,
na mesma oportunidade
, consoante os fatos apontados no BOPM 2017.287759 de fl. 07,
os denunciados
COSME RODRIGUES DA SILVA,
KELVIN DOS SANTOS e FÁBIO GOMES DE ARRUDA possuíam, detinham, guardavam, tinham em depósito e ocultavam diversas munições, de calibre permitido e restrito
. Segundo o mencionado documento, foram localizados:

-
34 (trinta e quatro) munições intactas
, sendo elas: 02 (dois) cartuchos calibre 28; 03 (três) cartuchos calibre 28 recarregados; 20 (vinte) munições calibre 38; 02 (dois) munições calibre 9 mm; 05 (cinco) munições calibre 32.

-
149 (cento e quarenta e nove) munições deflagradas
, sendo elas: 129 (cento e vinte e nove) capsulas de munição calibre 38; 01 (um) cartucho calibre 36; 01 (um) cartucho calibre 12; 18 (dezoito) cartuchos calibre 28. (...). (
grifos meus
) (Id. 330140891).

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão acusatória para condenar os réus/apelantes
Kelvin
e
Fábio Gomes
cada um deles à
pena definitiva de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 1 (um) ano de detenção
, em regime
fechado
,

bem como

ao
pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
, pela prática dos crimes do art. 157, § 2º, I, II e V, do CP e arts. 12 e 16,
caput
, I, ambos da Lei n. 10.826/03.

Inconformados, interpuseram os presentes recursos pleiteando a reforma da sentença, os quais passo à análise.

I – DO APELO DE KELVIN DOS SANTOS:

A defesa do réu/apelante sustenta a
(i)
aplicação da atenuante da confissão espontânea para o crime de roubo;
(ii)
absolvição do crime de porte de arma de fogo (princípio da consunção);
(iii)
absolvição do crime de posse de munições e demais armas encontradas e, com o acolhimento das teses defensivas, (iv) seja readequada a pena e o regime prisional para o semiaberto.

(i) Da almejada aplicação da atenuante da confissão espontânea:

A defesa alega que o réu/apelante teria confessado a prática do roubo em juízo, devendo ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP. No entanto, ao compulsar detidamente os autos, verifico que não houve confissão do réu/apelante.

Em seu interrogatório em sede policial em nenhum momento
Kelvin
confessou o crime de roubo, pelo contrário, disse que:

(...) estava fazendo uma ronda (...) visualizaram a vítima armada (...) perguntaram se o rapaz tinha registro e porte da arma, e ele disse que não tinha pois se tratava de uma arma caseira calibre .22 (...) disse para o Sr, que era crime portar arma, que iriam liberar, mas
levaria a arma para entregar para a autoridade. Que liberaram ele e levaram a arma.
(...)
levaram a arma e o celular para a Base
(...) terminaram a ronda nas proximidades e voltaram para a Base para dormir. Que
não levaram a arma para a polícia porque desencontraram com o comando e dormiram e quando acordaram a polícia já estava
. (...) (grifos meus) (Id. 330140892 – p. 71-73).

Em juízo, o réu/apelante disse que:

(...) foi contratado no dia 02/08 para trabalhar na empresa MJB (...) que tinha curso de segurança rural (...) que
recebeu ordem para fazer uma ronda de moto e quando visualizasse uma pessoa com uma arma, era para abordar e perguntar se possuía registro
(...) abordamos o Fabiano (...)
perguntamos se ele possuía [registro], ele falou que não possuía. Tivemos que ir falando para ele que nós íamos recolher a arma e estaria passando pro encarregado (...). Pegamos, chegamos na base, passamos para ele [encarregado] tudinho, que ele que dava os procedimentos
. E nisso que ficou lá e no outro dia já cedo a polícia chegou lá (...).
Que escondeu a arma debaixo do colchão para não deixar à vista de crianças
(...). (grifos meus) (relatório de mídias – Id. 330141415).

Da atenta observância da narrativa em juízo, constato que o réu/apelante nega as acusações de roubo majorado, sequestro e tortura contra o morador
Fabiano
, alegando que apenas realizou uma abordagem de segurança para recolher uma arma sem registro e que a intensão era entregá-la a autoridade policial.

A mera admissão de circunstâncias periféricas, como a presença em determinado local ou vínculo com a empresa de segurança não configura confissão
. A atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP exige que o acusado reconheça a prática do fato delituoso
em seus elementos essenciais, ainda que apresente alguma justificativa ou tese de minimização da responsabilidade.

A jurisprudência do STJ, embora tenha ampliado o alcance da Súmula 545, continua a pressupor existência de confissão e não a simples prestação de declarações autodefensivas.

No caso em tela, a própria defesa, ao mencionar trechos do interrogatório, demonstra que o réu/apelante nega a prática do roubo nos moldes narrados, tentando afastar sua participação ou ao menos desconstituir o dolo específico, o que é incompatível com a figura da confissão espontânea.

Inexistindo assunção inequívoca da autoria do roubo, não há falar em incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

Também não há falar-se em admissão parcial do delito, nem mesmo que esta teria sido utilizada como fundamento para condenação do réu/apelante, já que a decisão de origem está lastreada especialmente na palavra firme e coerente das vítimas e nas demais provas materiais (apreensão de bens e armas), de modo que o reconhecimento da atenuante, em tais circunstâncias, estaria desconectado do contexto probatório.

A sentença condenatória conclui expressamente que:

Por todo exposto,
merece prosperar a pretensão estatal contida na denúncia para fins de condenação dos acusados, porquanto “a negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos”
[TJ-MT - APR: 00039503020178110037, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2023].
Assim, satisfatoriamente comprovadas materialidade e autoria dos crimes descritos na denúncia, a condenação é de rigor
. (grifos meus) (Id. 330141422).

O art. 65, III, “d”, do CP estabelece que a confissão espontânea é uma das circunstâncias que
sempre atenuam a pena
, de modo que
o direito subjetivo à diminuição surge no momento em que o réu confessa a autoria do crime
.

A suposta confissão, mesclada com negações e versões evasivas, além de não ter utilidade à elucidação dos fatos, não pode ser valorada como atenuante. Isso porque para ser válida, a confissão deve ser voluntária, sem qualquer coação ou induzimento.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL - CP.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO
. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO NOS DEBATES EM PLENÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 492, I, B, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de Justiça
verificado que a ré não confessou a prática do crime, descabida a atenuante da confissão espontânea
. 2. Ainda, não se extrai do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça o preenchimento do requisito do art . 492, I, b, do Código de Processo Penal - CPP. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1.985.581/MG 2022/0043591-3, T5 - Quinta Turma, j. 26/04/2022, Data de Publicação: DJe 03/05/2022) (grifos meus).

Diante desse quadro, não há falar-se em incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP ficando, via de consequência, elidida a pretensão subsidiária de redimensionar a pena fixada na sentença condenatória por esse fundamento.

(ii) Almejada absolvição do crime de porte de arma de fogo (princípio da consunção):

A defesa sustenta que a posse da espingarda apreendida deveria ser absorvida pelo crime de roubo, sob o argumento de que o armamento constituiria “próprio objeto material” do crime patrimonial, de modo que punir ambos configuraria
bis in idem
.

A tese não prospera.

A estrutura típica dos delitos é distinta: o roubo (art. 157, § 2º, CP) tutela o patrimônio e a integridade física/psíquica da vítima. Já o crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12, da Lei n. 10.826/03) protege a incolumidade pública e a segurança coletiva, e sendo crime de mera conduta e perigo abstrato, se consuma com o simples ato de deter/possuir a arma, independentemente de efetivo dano.

Ademais, conforme se extrai da própria tese defensiva, a espingarda alegadamente objeto do roubo
foi mantida em poder do grupo após o crime patrimonial
, passando a integrar o arsenal da empresa de segurança privada (MJB), apreendida posteriormente na sede da empresa, onde os apelantes estavam alojados. Ou seja, houve novos atos de detenção e disponibilidade da arma em contexto completamente autônomo em relação ao roubo praticado anteriormente.

O princípio da consunção pressupõe que o crime-meio seja fase normal ou necessária de preparação ou execução do crime-fim, de modo que perca a autonomia típica. Quando as condutas são praticadas em momentos distintos, com desígnios próprios e bens jurídicos distintos, não há absorção, sendo cabível o concurso de crimes.

Tal diretriz é reiterada pela jurisprudência, ao afastar a consunção em hipóteses de crimes de arma de fogo praticados em contextos autônomos (porte/posse e outros delitos), exigindo nexo de dependência entre as condutas.

No caso em tela, afere-se que o roubo foi praticado em determinada ocasião e, posteriormente, a arma (já incorporada ao repertório armamentista do grupo) continuou a ser por eles possuída e armazenada de forma estável na sede da empresa, em comunhão de disponibilidade entre os agentes. Esse quadro revela nova ofensa ao bem jurídico da segurança pública, independente do ataque patrimonial.

Não se vislumbra qualquer subordinação entre as condutas, de modo que em se tratando de práticas autônomas e independes, a tese de absorção do crime menos grave pelo crime fim (mais grave), não se justifica.

Perfilhando esse entendimento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
ROUBO
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PORTE DE ARMA DE FOGO

DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS CONDUTAS
. MAIORES INCURSÕES SOBRE O TEMA QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Como o reconhecido na decisão ora impugnada,
a teor da jurisprudência desta Corte, "o princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas, a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social
" (HC n. 377.519/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 9/2/2017). 2. Para infirmar a conclusão do acórdão ora impugnado seria necessário revolver o que contexto fático-probatório, providência que não se coaduna com a via do
writ
. 3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 825.999/RJ 2023/0176977-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, T5 - Quinta Turma, j. em 21/08/2023, Data de Publicação: DJe 24/08/2023) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (POR DUAS VEZES),
PORTE DE ARMA DE FOGO
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE ROUBO (PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSORÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO (PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO). DESCABIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONDENAÇÃO MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO.
Descabida a aplicação do princípio da consunção, não sendo possível a absorção do crime de porte de arma pelo crime de roubo, se os crimes não foram praticados no mesmo contexto fático e não foram praticados mediante uma só ação, resultando de desígnios autônomos, mostrando-se correta a aplicação da regra do concurso material
. Da mesma forma,
descabida a aplicação do princípio da consunção, não sendo possível a absorção do crime de posse de arma de fogo pelo crime de porte de arma de fogo, se os crimes não foram praticados mediante uma só ação, resultando de desígnios autônomos
. Recurso improvido. (TJMG - APR: 0138424-78.2019.8.13.0079, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. em 16/09/2020, Data de Publicação: 21/09/2020) (grifo meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS - DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA -
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INAPLICABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS - DELITOS AUTÔNOMOS - CONDENAÇÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição do agente, se o
conjunto probatório, consubstanciado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, revela seguramente a prática dos crimes de roubo e posse ilegal de arma de fogo
.
“Ocorridos os delitos de roubo e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito em contextos fáticos diversos, não há falar em absorção de um crime pelo outro, não incidindo no caso, assim, o princípio da consunção, de acordo com a jurisprudência uníssona desta Corte”.
(STJ - AgRg no HC: 520240 ES 2019/0197239-7, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO). (TJMT – N.U 1001713-28.2020.8.11.0028, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, j. em 06/02/2024, Data de Publicação: 13/02/2024) (grifo meus).

Portanto, a posse da arma não é simples fase de execução do roubo,
mas conduta posterior e autônoma
, o que afasta a consunção e legitima o concurso (no caso, material) entre o roubo e o crime do art. 12, da Lei n. 10.826/03.

Diante desse quadro o pedido de absolvição pelo art. 12 da Lei 10.826/03 com base na alegada consunção, não comporta acolhimento.

(iii) Almejada absolvição do crime de posse de munições e demais armas encontradas:

A defesa sustenta que as demais armas e munições foram encontradas de forma “dispersa” na sede da empresa MJB, a qual serviria de alojamento para “dezenas de vigilantes”, de modo que não poderia ser imputada a um único funcionário, genericamente, a posse de todo o material.

Sem razão o pleito defensivo.

Os crimes previstos nos arts. 12 e 16, da Lei n. 10.826/03 são infrações de mera conduta e perigo abstrato, bastando que o agente detenha, possua ou mantenha sob sua esfera de disponibilidade a arma ou munições, sem autorização e em desacordo com a legislação. Não se exige propriedade formal ou exclusividade do domínio físico do bem.

No contexto fático delineado na sentença verifica-se que o local em que se encontrava o extenso arsenal não era um ambiente neutro ou público, mas sim a base operacional da empresa de segurança. Os réus trabalhavam ou se alojavam no local e integravam o grupo que atuava armado em atividades supostamente paramilitares. As armas e munições estavam sob acesso e disponibilidade do grupo de vigilantes, inclusive dos apelantes, que tinham efetiva possibilidade de manejo, guarda e uso desse acervo bélico.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que demonstre tratar-se de armamento regularmente registrado em nome da empresa ou de terceiros autorizados, de modo que a posse e o armazenamento do arsenal se faziam à margem da legislação.

Assim, a tese de “imputação genérica”, sob o argumento de ser alojamento coletivo, não se sustenta. Em situações de posse compartilhada, a jurisprudência admite a coautoria em crimes de arma de fogo, quando demonstrada a ciência e o domínio funcional comum sobre o armamento. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL -
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO -
POSSE COMPARTILHADA
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO OU ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL - PRELIMINAR - NULIDADE - OITIVA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA - LEITURA PRÉVIA DA DENÚNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - JULGADOS DO TJMT E STJ - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES – ARMA LOCALIZADA NA RESIDÊNCIA DO CASAL -
DISPONIBILIDADE E ACESSO À ARMA - POSSE COMPARTILHADA - JULGADOS DO STJ, TRF-4 e TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA
- REGIME INICIAL FECHADO - QUANTIDADE DA PENA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [ANTECEDENTES CRIMINAIS] - REINCIDÊNCIA - ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. A “prévia leitura da peça acusatória às testemunhas não acarreta nulidade na audiência realizada, especialmente porque, além de se tratar de um ato processual público, esse procedimento é essencial para que o depoente tenha conhecimento dos fatos sobre os quais será questionado. [ ...]” (TJMT, Ap nº 1000180-51.2021.8.11 .0011). O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “em obediência ao princípio
pas de nullité sans grief
, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte” (AgRg no RHC nº 125 .373/RS). “
O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo é crime de mão própria, que só pode ser cometido por um único agente,
exceto quando a arma está fisicamente disponível a outros indivíduos, o que se denomina ‘composse ou posse compartilhada
’
. [...]” (TRF-4 - ACR: 352244620074047100 RS 0035224-46.2007.404.7100). “
As circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado
” (STJ, HC nº 352523/SC). “
Caracterizada a posse compartilhada de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos”
(TJMT, AP nº 0003102-70.2016.8 .11.0007). “A condição de reincidente e a presença de circunstância judicial desfavorável ao réu são suficientes para recomendar a imposição do regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda [art. 33, § 2º e § 3º, do CP] .” (TJMT, AP nº 1000933-58.2023.8.11 .0004). Recurso desprovido. (TJMT – N.U 1001982-16.2023.8.11.0011, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 18/06/2024, Data de Publicação: 24/06/2024) (grifos meus).

O fato de existirem outros vigilantes não exclui a responsabilidade dos apelantes, que compartilhavam a guarda do arsenal ilícito, e tampouco transforma a acusação em imputação genérica: a denúncia individualizou suficientemente as condutas, atribuindo aos réus a participação conjunta no grupo armado e na manutenção do arsenal no interior da empresa.

A eventual imposição do empregador ou a alegação de exercício profissional não afastam a tipicidade da conduta de portar/possuir arma ilegalmente, tratando-se de crime de mera conduta, no qual o dolo consiste na consciência de deter o armamento fora dos parâmetros legais. Não há porque supor a indução do comportamento delitivo por foça externa determinante, infligida pelo empregador do réu/apelante.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ERRO DE TIPO.
Apelante que possuía e guardava, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo
de uso restrito, qual seja, um projetor de cartuchos, calibre 12, de fabricação artesanal, com capacidade de efetuar disparos, e cinco munições intactas de igual calibre. Autoria e materialidade do delito comprovadas.
Depoimentos dos policiais civis firmes, seguros e coerentes no sentido de que a arma foi encontrada dentro da gaveta de um móvel
, na residência do apelante (...).
Apelante que exerce a profissão de vigilante, tendo pleno conhecimento sobre a necessidade de registro de arma de fogo e sobre a tipicidade de sua conduta, tanto que
,
segundo suas palavras, tinha ciência do Estatuto do Desarmamento e
intentava entregar a arma às autoridades, o que não fez
. O porte ou a posse de arma de fogo ou munição, sem autorização, impõe a condenação na forma da Lei 10.826/03, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada e/ou desmontada e guardada. (...). (TJRJ - APL: 0016550-05.2010.8.19.0038, Rel. ANTONIO CARLOS NASCIMENTO AMADO, Terceira Câmara Criminal, j. em 20/02/2018, Data de Publicação: 05/03/2018) (grifos meus).

Assim, a prova colhida é suficiente para atribuir ao apelante, em coautoria, a posse ilícita das armas e munições apreendidas, não havendo que se falar em imputação genérica ou ausência de domínio do fato.

Diante desse quadro,
rechaçadas as teses defensivas, não prospera o pleito de que seja readequada a pena e o regime prisional
.

No caso em tela, a defesa de
Kelvin
busca readequação da pena e fixação de regime menos gravoso (semiaberto).

Contudo, a constato que a sentença procedeu à dosimetria de forma fundamentada e individualizada, observando o critério trifásico do art. 68, do CP.

Na 1ª Fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de vetores concretamente desfavoráveis do art. 59 do CP, notadamente: culpabilidade elevada, em virtude da participação consciente em grupo armado organizado, com arsenal significativo, potencializando o risco coletivo; circunstâncias do crime, envolvendo grave ameaça com emprego de arma de fogo, atuação em grupo e restrição da liberdade das vítimas, o que extrapola a gravidade inerente ao tipo; consequências, marcadas por intenso abalo moral às vítimas, que tiveram sua residência invadida, foram subjugadas sob violência e, posteriormente, tiveram confirmada a permanência das armas em poder do grupo.

Esses fundamentos são idôneos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, que exige fundamentação concreta, mas admite o sopesamento negativo quando o
modus operandi
revela maior reprovabilidade e gravidade específica do fato.

A decisão de origem elevou a pena-base na fração usual de 1/6 fixando as penas de:

(i) 01 ano de detenção e pagamento de 10 dias-multa para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; (ii) 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; e (iii) 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa para o crime de roubo (...) (Id. 330141422).

Na 2ª fase, ausente a confissão (como já elidido em linhas anteriores) de modo que inexistente circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na 3ª fase, ausente causas de diminuição da pena. Contudo, quanto ao crime de roubo, a pena foi majorada em 1/3, em razão do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do CP, com redação anterior ao advento da Lei n. 13.654/18), passando dosá-la em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Importante frisar, como bem consignado na decisão de origem que:

(...)
os fatos
narrados na inicial acusatória
ocorreram antes da alteração da redação do art. 157, § 2º, do Código Penal, ocorrido com o advento da Lei n° 13.654/18
, de maneira que
a redação anterior, em seu inciso I, previa que a pena aumentava de 1/3 até 1/2
, caso o emprego da violência ou da grave ameaça na prática delitiva fosse
exercida mediante uso de arma
, sendo a condenação de rigor com a redação vigente à época dos fatos. (grifos meus) (Id. 330141422).

A majoração atual para o crime de roubo quando a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo foi agravada para 2/3. Por isso não há desproporcionalidade na dosimetria, visto que ela foi aplicada com a majorante no mínimo legal.

Com isso, somando-se as penas dos crimes, em concurso material, chega-se ao
quantum
definitivo fixado na sentença, a saber, 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 1 (um) ano de detenção e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, o que não se mostra desarrazoado ante o contexto fático.

No que pertine ao regime prisional, o art. 33, § 2º, “a”, do CP estabelece que, tratando-se de pena superior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado é a regra, podendo o magistrado fixar regime mais brando mediante motivação específica que demonstre peculiaridade favorável excepcional. No caso, além de o montante de pena ultrapassar 8 (oito) anos, há circunstâncias judiciais negativas, fato que reforça a adequação do regime fechado e fulmina a pretensão recursal para que haja fixação de regime mais brando.

Portanto, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporção a ser corrigida, mantém-se hígida a dosimetria tal como lançada na sentença condenatória.

II – DO APELO DE FÁBIO GOMES DE ARRUDA:

A defesa do réu/apelante sustenta a insuficiência de provas de autoria quanto aos crimes de posse de arma de uso permitido e restrito e munições, bem como para o crime de roubo e subsidiariamente, almeja a revisão da dosimetria, ao argumento de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, sem qualquer fundamentação concreta, além de ser desproporcional o regime inicial fechado na hipótese dos autos.

Razão não lhe assiste.

(i) Alegada insuficiência de provas de autoria quanto ao roubo e aos crimes de posse de armas/munições:

Nos delitos patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça, a jurisprudência é pacífica quanto ao especial relevo da palavra da vítima, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios. Essa é a hipótese dos autos.

Conforme se extrai da sentença, as vítimas reconheceram os agentes e descreveram com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva, destacando o modo de agir do grupo, o emprego de armas de fogo e a restrição de sua liberdade. Tais depoimentos foram coerentes entre si, não revelando qualquer motivo para falsa incriminação. Confira-se:

A dinâmica dos fatos foi bem relatada pelas vítimas em juízo
.
Fabiano Fernandes Dutra (vítima), esclareceu que
à ocasião, domingo à noite,
fora abordado por duas pessoas que se diziam do BOPE
, sendo que percebeu a presença de mais dois ou três integrantes. Asseverou que
passou aproximadamente 3 horas sob mira de arma de fogo e ameaça de morte
, inclusive dispararam por 4 vezes próximo à sua cabeça. Revelou também, na oportunidade
subtraíram um aparelho celular e uma arma de fogo calibre .22 de sua propriedade, ambos objetos recuperados pela força policial no dia seguinte
.

Suely Sebastiana Garcia de Paula, vítima e esposa de Fabiano, aduziu que no dia dos fatos
estava na igreja e fora levada até sua residência pelo pastor. Confirmou que
ao chegar, os réus já se faziam presentes no local e anunciaram que eram do BOPE e estavam atrás de seu marido que mentia, pois “mexia” com madeira
. Disse, ainda, que levaram seu marido para a porteira da propriedade rural, cerca de 800 metros da sede, onde efetuaram pelo menos 4 disparos de arma de fogo.

(...).

Valdelicia Império da Paz
, asseverou ser esposa do pastor e que no dia dos fatos, após o culto, deu carona para Suely.
Esclareceu que ao chegar na residência seu marido pediu para Fabiano (vítima) manobrar o caro, e quando a vítima entrou no veículo percebeu seu nervosismo. Ao indagá-lo, afirmou que estava sob ameaça de pessoas que diziam ter ele envolvimento com “rolo” de madeira
.

Edvaldo Ruzene da Silva, policial militar, esclareceu que
à ocasião,
em cumprimento à mandado de busca e apreensão, adentraram a sede da fazenda em que os réus estavam e logo localizaram diversas armas de fogo, inclusive uma espingarda calibre .22, a qual soube ter sido subtraída de um morador da localidade, mediante severo emprego de violência psicológica
. Asseverou que com o Cosme Rodrigues da Silva foi encontrada uma espingarda, sem marca e com numeração suprimida, calibre .28, bem como um revólver calibre .32, cuja oportunidade o réu confirmou a propriedade dos abjetos.
Relembrou que por todo alojamento possuía armas de fogo e munições de variados calibres. Contou que no pátio havia um veículo com diversas marcas de tiros que, assim como a espingarda da vítima, justificaram os réus ter sido “apreendido durante um plantão”. Noticiou, por fim, que também fora encontrado um aparelho celular, posteriormente e juntamente com a espingarda, reconhecido por Fabiano (vítima)
.

Reginal Guimarães
, também
policial militar
,
elucidou se tratava da atuação de um bando armado que, sob abuso de poder de polícia, passou abordar os moradores do assentamento Ena
. Contou, tiveram conhecimento de um roubo no dia anterior em um sítio das imediações, cometido, inclusive, com extrema violência psicológica contra os moradores, ocasião que subtraídos um aparelho celular e uma espingarda.
Asseverou que em cumprimento à mandado de busca e apreensão no local em que o bando estava alojado, lograram em encontrar os pertences da vítima, além de diversas outras armas e munições de variados calibres
, inclusive dentro da mochila de Cosme Rodrigues da Silva e embaixo da cama de Kelvin dos santos. (...) (grifos meus) (Id. 330141422).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024, DJe de 19/04/2024), exegese consubstanciada também pelo Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT, no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), entendimento que repele a tese da defesa de que haveria ausência de prova suficiente nos autos.

A apreensão de bens e armas na sede da empresa de segurança MJB (em que os réus se alojavam) reforça o vínculo entre os apelantes e o roubo, inclusive quanto ao produto do crime (espingarda) e ao arsenal irregular empregado.

Em relação aos crimes de posse irregular de armas e munições, valem as considerações já expostas no exame do recurso do apelo de
Kelvin
, ou seja, tratam-se de crimes de mera conduta, bastando que o réu/apelante tenha posse ou detenção do armamento em desacordo com a lei. A prova aponta que
Fábio
integrava o grupo armado, tinha acesso ao arsenal e participava do contexto de guarda e disponibilidade das armas que foram apreendidas na sede da empresa. A posse é, pois, compartilhada, efetiva e dolosa.

A alegação genérica de que a empresa abrigava “diversos vigilantes” não afasta a responsabilidade de quem, como o apelante, compunha a estrutura armada irregular e se beneficiava do arsenal ilícito para a atuação do grupo.

Desse modo, o conjunto fático-probatório se revela suficiente e harmônico para sustentar a condenação de
Fábio
pelos crimes de roubo majorado e pelos delitos previstos nos arts. 12 e 16, da Lei n. 10.826/03, nos termos da sentença prolatada.

(ii) Da dosimetria da pena e do regime prisional:

A defesa alega que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta, o que justificaria sua redução, com consequente repercussão no regime inicial.

Como já salientado no exame do recurso de
Kelvin
, a sentença fundamentou de forma adequada a exasperação da pena-base, destacando:

a)

maior reprovabilidade da conduta, diante da estrutura organizada do grupo armado;

b)

circunstâncias do crime, com invasão de domicílio, emprego de armas, restrição de liberdade e intimidação prolongada das vítimas, excedendo a gravidade ordinária do tipo;

c)

consequências relevantes, com abalo considerável à sensação de segurança da comunidade e das vítimas.

Tais elementos ultrapassam a “gravidade abstrata” do tipo penal, constituindo fundamentação concreta apta a justificar a elevação da pena-base, em consonância com a orientação do STJ sobre o art. 59 do CP.

As circunstâncias valoradas negativamente são as mesmas, assim como a dosimetria. Por isso, para se evitar redundância de argumentos, reiteram-se aqui os mesmos fundamentos já delineados para afastar o pleito de mesma natureza suscitado pela defesa de
Kelvin
, de modo que não há falar-se, de igual modo em ausência de fundamentação e desproporcionalidade para elevação da pena-base acima do mínimo legal, bem como em relação a dosimetria e regime inicial de cumprimento de pena.

Portanto, seguindo a mesma lógica adotada para
Kelvin
se aplica a
Fábio
, ou seja, a pena definitiva supera 8 (oito) anos de reclusão e há circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual o regime fechado é o adequado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do CP.

A simples invocação de “desproporcionalidade” não é suficiente para alterar regime imposto dentro dos parâmetros legais e com fundamentação idônea.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de
Kelvin dos Santos
e de
Fábio Gomes de Arruda
,

mantendo-se por estes e seus próprios fundamentos, todos os termos da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Feliz Natal (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026